Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO. QUADRO DE PESSOAL. SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. AÇÃO PROMOVIDA PELO SINDICATO. ALCANCE. CATEGORIA. RECURSO PROVIDO.
1. A sentença coletiva exequenda reconhecera a ilegalidade do Decreto no 16.990/1995 no que diz respeito à supressão do benefício alimentação que era assegurado aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal por força do disposto na Lei Distrital no 786/1994.
2. O exequente/apelante, originariamente, integrava o quadro de pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica extinta por força do Decreto Distrital no 20.976/2000 e Lei Distrital no 2.294/99, que integrava a administração pública distrital, sendo sucedida pelo ente político no tocante ao quadro de pessoal, assim como à assunção dos direitos, deveres e obrigações inerentes à extinta Fundação, estando, portanto, contemplada no título exequendo.
3. O Superior Tribunal de Justiça adota a compreensão de que a sentença coletiva proferida em demanda promovida por entidade sindical alcança toda a categoria, e não apenas os filiados, legitimando a promoção de execuções individuais.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.